Tribunal: TJBA
Processo: 8019517-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019517-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: FABIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SCR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PREVISÃO CONTRATUAL SUPRE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de inclusão de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de incompetência absoluta por ausência de litisconsórcio passivo necessário;

(
ii
) definir se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória;

(
iii
) estabelecer se o SCR possui natureza de cadastro restritivo e se há dever de notificação prévia ao consumidor;

(
iv
) analisar se a ausência de notificação prévia, em caso de dívida legítima, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central, pois a responsabilidade pelas informações inseridas no SCR é exclusiva da instituição financeira remetente.

4. A prescrição quinquenal do art. 27 do CDC não se consumou,
pois
a demanda foi ajuizada dentro do prazo.

5. O SCR possui natureza de cadastro restritivo, mas a comunicação prévia exigida pela Resolução CMN nº 5.037/2022 pode ser suprida por previsão contratual expressa.

6. A apelante comprovou a contratação e forneceu ficha cadastral assinada pelo consumidor, contendo autorização para envio de dados aos órgãos de proteção ao crédito.

7. A ausência de notificação avulsa constitui mera irregularidade administrativa e não gera dano moral quando a dívida é legítima e existe previsão contratual.

8. Não demonstrado prejuízo concreto decorrente da inscrição, inexiste dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: A instituição financeira atende ao dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022 quando há cláusula contratual autorizando o envio de informações ao SCR. A inscrição regular e verídica no SCR não configura ato ilícito e não gera dano moral, salvo demonstração de efetivo prejuízo pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 27 e 43, § 2º; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8019517-60.2025.8.05.0001,
figurando como apelante
MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como apelado
FABIO RESIS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .